Tribunal: TJBA
Processo: 8015756-12.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015756-12.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: CAMILLA DE CARVALHO NOBRE

Advogado(s)
:
EMILIA JESUS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A ILICITUDE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONDICIONAR A EMISSÃO DE BOLETOS À QUITAÇÃO DE DÉBITO ESTRANHO AO CONTRATO E DE SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E IMPUTAÇÃO DA MORA À CREDORA. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA EMBARGANTE DEVIDAMENTE ABRANGIDOS PELA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARTIGOS INDICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015756-12.2024.8.05.0080
, em que figuram como embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. e como embargada
CAMILLA DE CARVALHO NOBRE.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A
, nos termos do voto da Relatora.

Maria Do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta